Tribunal: STF
Processo: ARE 1568359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 26) interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 735 do STF, porque interposto contra acórdão que se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela (eDOC 24).



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 735 do STF, ao argumento de que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem possui conteúdo decisório e terminativo, pois extinguiu a ação originária sem resolução de mérito.



    À vista do exposto, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o agravo regimental ao julgamento colegiado, a fim de que o recurso extraordinário seja conhecido e provido.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 1.021, §2º, do CPC e art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se que o acórdão recorrido teria ofendido à norma dos art. 97 da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, que “o acórdão declarou, ainda que não o tenha feito de forma expressa, o art. 3º da LC 182 inconstitucional. Mas não poderia tê-lo feito, por se tratar de julgamento ocorrido em órgão fracionário”.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário por aplicação da Súmula 279/STF (eDOC 17).



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COTITULARIDADE DO ESTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária ajuizada por município contra o Estado, visando obter autorização para realizar licitação para concessão dos serviços de água e esgoto sanitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o objeto da ação refere-se à concessão de serviços públicos de interesse municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para organização e delegação dos serviços de saneamento básico é prerrogativa constitucional dos municípios, conforme arts. 23, IX, e 30, I, da CF. 4. O Estado não possui cotitularidade nos serviços de saneamento básico, não tendo participação direta na gestão dos serviços. 5. A Lei Complementar Estadual nº 182/2023, ao instituir microrregiões de saneamento básico, não altera a competência dos municípios para organizar e delegar os serviços, sendo atribuição do Estado a fiscalização e a prestação dos serviços públicos, de saneamento e o cumprimento de metas de universalização de saneamento básico, nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso II, da referida Lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento Prejudicado. Teses de Julgamento: "1. O Estado não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação. 2. O objeto da ação refere-se à concessão de serviços públicos de interesse municipal, competência exclusiva do Município." Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, IX, e 30, I; Lei Complementar Estadual nº 182/2023, art. 3º, parágrafo único, inciso II. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Agravo de Instrumento nº 5628540-02.2024.8.09.0051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, julgado em 19/09/2024, DJe de 22/09/2024; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5628540-02.2024.8.09.0051, Rel. Dr. Gilmar Luiz Coelho, 9ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2024, DJe de 16/09/2024; STJ, REsp 1293721/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Verifica-se que o Tribunal local, ao decidir pela ilegitimidade passiva do Estado de Goiás, assentou que “A Lei Complementar Estadual nº 182/2023, ao instituir microrregiões de saneamento básico, não altera a competência dos municípios para organizar e delegar os serviços, sendo atribuição do Estado a fiscalização e a prestação dos serviços públicos, de saneamento e o cumprimento de metas de universalização de saneamento básico, nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso II, da referida Lei” (eDOC 04, p. 15). Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1383614 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 20.04.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 4. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 5. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 6. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 7. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 8. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1118775 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 06.02.2019)



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto.



    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados na instância de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente